Tribunal: TJDFT
Processo: 0751618-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751618-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP AGRAVADO: REDE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA, AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SAMPAIO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência requerido pela agravada REDE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA. em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação e converteu em penhora valores bloqueados pelo SISBAJUD. Em suas razões recursais, alega a agravante que, anteriormente, recorreu de outra decisão, a de ID 205900846 (autos da origem), que rejeitou a primeira impugnação ao cumprimento de sentença, por meio do AI no 0732816-85.2024.8.07.0000. Nesses últimos autos, foi deferido efeito suspensivo para o fim de sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do respectivo agravo, estando ainda pendente apreciação de recurso especial já admitido. A despeito disso, afirma que, na origem, foi realizado o bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, antes mesmo de prolatada qualquer decisão judicial que o tenha autorizado. Irresignada como constrição de R$16.319,61 (dezesseis mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), a agravante tornou a apresentar impugnação, que foi posteriormente rejeitada pela decisão ora recorrida, cujos termos são os seguintes: “Trata-se de cumprimento de sentença. Foi apresentada impugnação pelo executado, no ID 217652010, na qual pretende a suspensão da tramitação processual e liberação de eventuais valores bloqueados, sob o fundamento de que em sede do julgamento do recurso de agravo de instrumento no : 0732816-85.2024.8.07.0000 foi determinado o sobrestamento do presente cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do mencionado recurso. Acrescenta que houve constrição de valores sem decisão judicial que a autorizasse expressamente. Intimado a parte exequente apresenta manifestação no ID n. 218463171. Alega que o executado opõe resistência injustificada a satisfação do crédito e que não há determinação para aguardar o trânsito em julgado do recurso para o prosseguimento do presente pedido de cumprimento de sentença. Pugna pela rejeição da impugnação e prosseguimento da execução. É o relatório. DECIDO. Não há como acolher a impugnação apresentada. Em consulta ao recurso de agravo de instrumento no 0732816-85.2024.8.07.0000, observo que foi negado provimento, tendo o executado interposto Recurso Especial que não é dotado de efeito suspensivo. Cumpre gizar que na decisão do relator, constante no ID n. 207046284, não há determinação para suspender o trâmite do presente cumprimento de sentença até o seu trânsito em julgado, mas somente até o seu julgamento final, que já ocorreu. É importante assinalar, ainda, que a executada não informou a este Juízo que requereu e foi deferido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto, e nos termos do art. 995 do CPC, o mencionado recurso não impede a eficácia da decisão, salvo em caso de efeito suspensivo. Diante do quadro, indefiro o impugnação apresentada. Lado outro, defiro a penhora "on line", via SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. (grifou-se) Tentada a penhora "on line", esta restou parcialmente frutífera (doc. anexo), tendo sido promovida, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para a agência 0155 do Banco de Brasília - BRB (Poder Judiciário - DF). Considerando que o Art. 854, caput e parágrafos seguintes, do CPC, no que diz respeito a indisponibilidade de ativos financeiros por sistema eletrônico, não se reportou ao auto de penhora, não se faz necessária a lavratura deste. Fica o executado intimado da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Fica a parte exequente intimada a indicar conta bancária de sua titularidade, ou de seu advogado, caso possua poderes para receber e dar quitação, para a transferência dos valores penhorados, observando o que estabelece o artigo 906, parágrafo único do CPC. Caso transcorra o prazo sem manifestação, promova a transferência do valor penhorado para conta bancária indicada ou expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente ou em nome do patrono com poderes expressos para receber e dar quitação. Prazo comum: 15 dias. I. (Decisão de ID 218874245 dos autos do processo de referência) Nesse cenário, argumenta que a realização de bloqueio previamente à prolação de decisão judicial afronta ao princípio da legalidade e do devido processo legal, bem como os corolários da ampla defesa e do contraditório. Reputa, assim, irregular a confirmação posterior, na decisão ora combatida, do bloqueio que já houvera sido realizado sem ordem judicial antecedente que o respaldasse. Para além disso, acrescenta que a privação dos valores constritos tem causado prejuízos à atividade econômica que desempenha e lhe impediu de quitar débitos referentes a reclamações trabalhistas, causando, desse modo, graves prejuízos próprios e a terceiros estranhos à causa. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão impugnada para que seja ordenado o levantamento da penhora. Preparo regular (ID 66935071 e 66935072). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A agravante fundamenta a necessidade da antecipação da tutela recursal para fins de suspender a eficácia da decisão judicial recorrida, em especial no que tange à confirmação de bloqueio pelo SISBAJUD que foi realizado previamente à própria decisão que o deveria autorizar. Nesse juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido. Explico. Muito embora a recorrente tenha mencionado que o cumprimento de sentença na origem estaria suspenso por força de concessão de efeito suspensivo em outro agravo antecedente, o de no 0732816-85.2024.8.07.0000, relativamente o qual pende o julgamento de recurso especial, considero não mais vigorar tal sobrestamento. Na realidade, tal como destacado na decisão impugnada, ao referido agravo foi negado provimento e, na sequência, ao recurso especial interposto não há notícias de que renovado o efeito obstativo. Todavia, a possibilidade de retomada, em tese, do prosseguimento da fase executiva não legitima a imediata adoção de providências, especialmente de constrição de bens, sem exame judicial e prolação de decisão específica que as autorizasse. Em consulta ao andamento processual eletrônico de primeira instância, é possível identificar, de fato, que o requerimento de penhora deduzido pela credora Rede Pré-Moldados, em 07/11/2024, fundado na ausência de efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial interposto pela devedora agravante (ID 216982952 dos autos principais), foi seguido apenas de certidão cartorária de encaminhamento dos autos à pesquisa pelo SISBAJUD (ID 217603957). Realmente, não há apontamento de decisão judicial, mas apenas a subsequente providência da Secretaria do Juízo quanto ao bloqueio ora questionado. Portanto, à vista desses únicos registros processuais, recomendável, por ora, determinar a imediata suspensão da decisão recorrida e, assim, prevenir o levantamento dos recursos penhorados, inclusive, porque a impugnação à constrição propriamente dita já foi também rejeitada pelo juízo singular, no próprio decisum combatido, e autorizado o levantamento à credora mediante transferência ou alvará judicial. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida para o fim de suspender os efeitos da decisão impugnada, bem assim o levantamento dos valores constritos nos autos até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). À Secretaria para retificar a autuação processual para que passe a constar o nome da agravante no polo ativo, em substituição à cadastrada CONSTEC SERVIÇOS DE REFORMA EIRELI – EPP. Comunique-se ao juízo a quo. Solicitem-se também informações ao Juízo singular, para fins de esclarecimentos quanto às providências adotadas nos autos em relação à penhora aparentemente levada a efeito antes de proferida decisão judicial que a ordenasse. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator